Tribunal: TJMT
Processo: 1017693-56.2021.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017693-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 034.280.981-45 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), IZILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 528.773.881-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), IZILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 528.773.881-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), JOEDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 034.280.981-45 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE TRÂNSITO – DEBILIDADES MOTORAS PERMANENTES – TETRAPLEGIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO MORAL – ARBITRAMENTO DO RESPECTIVO "QUANTUM" – VALOR QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva do Município, que deixou de dar a devida manutenção e iluminação à rua urbana sob sua responsabilidade, incrementando o risco para os usuários, caracteriza falha do serviço, à medida que não oferece a segurança esperada pelos condutores que trafegam na via pública.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em lesões neurológicas permanentes, é o suficiente para gerar o dano moral e material ao autor.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Sentença ratificada em reexame necessário. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOEDIR DA SILVA MIRANDA, representado por IZILDA PEREIRA DE ANDRADE

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

JOEDIR DA SILVA MIRANDA, representado por IZILDA PEREIRA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1017693-56.2021.8.11.0003 ajuizada por
JOEDIR DA SILVA MIRANDA, representado por sua curadora IZILDA PEREIRA DE ANDRADE,

em face do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (03/01/2021), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009; e dano material no valor de R$ 5.923,38 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), referente às avarias ocorridas na motocicleta, acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), a partir da citação válida.

Como causa de pedir recursal, a parte autora sustenta a necessidade majoração do valor dos danos morais.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sustenta a ausência de responsabilidade civil subjetiva do apelante, tendo em vista a não demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os danos sofridos pelo autor.

Assevera, ainda, que o valor da indenização deve ser consideravelmente minorado, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade dos sistemas de fixação.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas pelas partes em id. 138492038 e 141497193.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos, e, em sede de reexame necessário, mantendo-se a r. sentença – id. 139218664.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1017693-56.2021.8.11.0003 ajuizada por
JOEDIR DA SILVA MIRANDA, representado por sua curadora IZILDA PEREIRA DE ANDRADE,

em face do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (03/01/2021), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009; e dano material no valor de R$ 5.923,38 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), referente às avarias ocorridas na motocicleta, acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), a partir da citação válida.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ainda, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

O valor da condenação é líquido e alcança o montante de
R$ 205.923,38 (duzentos e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)
, o que ultrapassa o limite fixado para o Município, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.

Desse modo, passo à análise em conjunto da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Extrai-se dos autos que JOEDIR DA SILVA MIRANDA, representado por sua curadora IZILDA PEREIRA DE ANDRADE ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais contra o Município de Rondonópolis em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no dia 03/01/2021, ocasionado pela existência de uma série de enormes buracos no asfalto e pela inexistência de iluminação pública na via, fato este que causou ao apelante o diagnóstico de tetraplegia, debilidades motoras permanentes.

Assevera ainda acerca da magnitude dos desdobramentos do referido acidente, já que perdeu completamente o controle dos movimentos e braços e pernas, não podendo sequer fazer suas necessidades fisiológicas sem necessitar de ajuda, consequências estas que também repercutiu na vida dos familiares do apelante que dependiam dele para sobreviver.

Colhe-se da r. sentença o seguinte dispositivo:

“(...) Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor JOEDIR DA SILVA MIRANDA, representado por sua curadora, IZILDA PEREIRA DE ANDRADE, os seguintes valores:

a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (03/01/2021), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

b) dano material no valor de R$ 5.923,38 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), referente às avarias ocorridas na motocicleta, acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), a partir da citação válida.

Expeça-se ofício a FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, solicitando informação sobre o recebimento do seguro DPVAT em relação do acidente, para fins de dedução do montante da condenação fixada judicialmente (súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça).

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Na
espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva (ou subjetiva) do Município no referido caso em decorrência da falha na prestação do serviço.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Rondonópolis, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, tem o dever de preservação e zelo pelo estado de conservação das vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança à população e aos veículos que transitam por ela.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito, com as consequentes lesões e danos que afetaram o autor.

Ainda, é igualmente pertinente o enquadramento da moldura fática e sua solução segundo a teoria
faute du service
, ou seja, estará caracterizada a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado na prestação do serviço público, quando não existir o serviço a que estaria obrigado a prestar ou o presta de modo deficiente.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo autor, em que este conduzia sua motocicleta pela via urbana, sendo surpreendido ao transitar em rua completamente esburacada e sem qualquer iluminação, dando causa ao acidente que o vitimou.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade do ente municipal no caso.

A autora atribuiu responsabilidade por omissão à ré, que não teria realizado a devida manutenção da via urbana, seja pela falta de asfaltamento ou de iluminação pública. Assim, incumbia à ré provar que tomou as medidas necessárias para corrigir as condições adversas de tráfego, mas não logrou êxito.

Desse modo, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão quanto à manutenção da via pública, dada a significativa dimensão dos buracos, espalhados por toda via mal iluminada, o município requerido atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Delineado esse cenário, inexiste ainda qualquer prova de culpa do autor – seja de forma exclusiva ou concorrente, que, repita-se, foi surpreendido pelos enormes buracos existentes na rua sem iluminação adequada, colidindo a motocicleta e vindo a cair no asfalto, ou no que ainda restava dele.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – QUEDA DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO NO DEVER DE SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – REPARAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo de causalidade. Quando a omissão do ente público municipal na sinalização da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano. Inexistindo comprovação de que a vítima estava em velocidade incompatível com o local, deve ser afastada a tese de culpa corrente.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

(N.U 1006180-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALHA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TEMA 810 NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

4. No que tange à correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, não merece reforma a sentença, devendo ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, quanto ao início dos juros de mora, tendo em vista que se trata de evento danoso advindo de relação extracontratual, deve ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, reforma-se parcialmente a sentença.

5. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

(N.U 0002060-03.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do ente municipal, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do requerido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar o autor nos danos morais, porque inquestionável o abalo que este sofreu, e vem sofrendo, já que, conforme o Laudo do IML trazido o autor tornou-se dependente de auxílio para todas as necessidades básicas, físicas e biológicas, com lesão incapacitante permanente para o trabalho, enfermidade incurável, inutilização dos quatro membros, causados pela tetraplegia – id. 138494689.

No tocante à quantificação, vê-se que a monta fixada pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.

4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença no importe de R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima, estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer os autores.

7. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

8. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, motivo pelo qual, a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.

9. No que tange aos danos materiais, restou devidamente demonstrado os gastos no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), os quais deverão ser ressarcidos pelo Município.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.

(N.U 0002684-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

De
ssa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Quanto aos danos materiais, em função dos valores a serem despendidos com o conserto da motocicleta do autor, restou devidamente comprovado pelo requerente os gastos no valor de R$ 5.923,38 (cinco mil novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) para conserto da motocicleta – id. 138491950, que fora danificada no acidente, motivo pelo qual o ressarcimento por parte do Município é medida imperiosa.

Ante o exposto,
ratifico a sentença em sede de remessa necessária
e, em relação às apelações,
conheço dos recursos e lhes nego provimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023